Tribunal: STF
Processo: ARE 1347078
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2021-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REQUERIMENTO DE RETIRADA DO AMBIENTE VIRTUAL: RESOLUÇÃO STF N. 642/2019. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO PARA A REQUERENTE: INDEFERIMENTO.



Relatório



    1. Na sessão virtual de 22.10.2021 a 3.11.2021, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal negou provimento ao agravo regimental interposto por Gilberto Eglair Possamai, ao seguinte fundamento:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ELEITORAL. ELEIÇÕES 2018. SENADOR DA REPÚBLICA. ABUSO DO PODER ECONÔMICO E CAPTAÇÃO ILÍCITA DE RECURSOS. CASSAÇÃO DE CHAPA E DIPLOMAS. INELEGIBILIDADE DA TITULAR E DO SUPLENTE. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM (TEMAS 339 E 660). AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO OU AÇÃO JUDICIAL NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (e-doc. 75).



    Contra essa decisão Gilberto Eglair Possamai opôs os presentes embargos de declaração.



    2. Em 30.11.2021, determinei a inclusão destes embargos de declaração na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, agendado para iniciar em 10.12.2021.



    Em 7.12.2021, pela Petição STF n. 116.724/2021, Gilberto Eglair Possamai alega que pelo “acórdão recorrido condenou o agravante na gravíssima pena de inelegibilidade, sem que tivessem sido demonstrados sequer indícios de que ele tenha contribuído para a prática dos atos relativos a eventual abuso de poder econômico. Trata-se, assim, de discussão que envolve o direito fundamental ao mandato eletivo (art. 14, § 10º, da CRFB), uma vez que não ficou provado qualquer abuso de poder econômico por parte do agravante. A relevância da matéria justifica a análise pormenorizada dessa Corte , o que não se mostra viável através do plenário virtual” (fl. 1, doc. 81).



    Requer “seja o presente processo retirado da pauta de julgamento virtual com início em 10/12/2021, bem como sua subsequente inserção na pauta da próxima sessão de julgamento por videoconferência, mediante intimação dos causídicos do requerente” (fl. 2, doc. 81).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    3. Razão jurídica não assiste ao requerente.



    4. No inc. II do art. 4º da Resolução n. 642/2019, dispõe-se que “não serão julgados em ambiente virtual as listas ou os processos com pedido de: (…) II – destaque feito por qualquer das partes, desde que requerido até 48 (quarenta e oito) horas antes do início da sessão e deferido pelo relator”.



    Esse dispositivo legal submete o deferimento ou indeferimento do pedido de destaque ao Relator, que verificará caso a caso a existência de situação jurídica a justificar o seu deferimento. Assim, por exemplo:



    “Verifica-se que, embora haja previsão para pedido de destaque seu deferimento está condicionado ao exame do relator.



    Registro, inicialmente, que o julgamento em ambiente virtual não prejudica a análise da matéria, uma vez que a decisão recorrida, o voto do relator, bem como as demais peças processuais podem ser visualizadas por todos os Ministros, o que propicia uma ampla análise do processo. Por esse motivo, só excepcionalmente se justifica a concessão de pedido de destaque.



    No caso, não vislumbro nenhuma especificidade no caso para justificar o julgamento presencial, mormente se levarmos em conta a discussão em tela é objeto jurisprudência pacífica na Corte.



      Ante o exposto, indefiro o pedido de destaque” (ACO n. 3.273-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 12.8.2019). 



    5. Na espécie em exame, o embargante não demonstrou eventual prejuízo ou maior eficiência obtida em julgamento presencial/videoconferência.



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal Federal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.



    Nele não há prejuízo ao direito de defesa, ao contrário do alegado pelo embargante, não havendo limitação nem prejuízo na análise do caso pelos Ministros. 



    No julgamento em ambiente virtual, a decisão embargada, o voto do Relator e as demais peças processuais podem ser visualizados pelos Ministros, a propiciar ampla análise do processo.



    Não se tem, na espécie, excepcionalidade a justificar o julgamento presencial deste recurso, oposto contra acórdão no qual negado provimento a agravo regimental no recurso extraordinário com agravo fundado em consolidada jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    6. Pelo exposto, indefiro o requerimento de retirada deste recurso da pauta da sessão virtual.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2021.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora